Tribunal: TJMT
Processo: 1013082-14.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013082-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ALICE APARECIDA MORAIS SANTOS - CPF: 019.825.021-50 (EMBARGANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACADÊMICA DE MEDICINA ADERENTE DO FIES NO PERCENTUAL DE 80,34% – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – PREVISÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL FINANCIADO – SEMESTRALIDADE INTEGRAL PREVISTA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A Lei nº 9.870/99 – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a alegação de que seu contrato de financiamento estudantil não se sujeita a trava sistêmica imposta pelo FNDE por ser anterior ao ano de 2017.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALICE APARECIDA MORAIS SANTOS
contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, para reconhecer a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE, conforme ementa abaixo transcrita (ID 164098192):

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ACADÊMICA DE MEDICINA ADERENTE DO FIES NO PERCENTUAL DE 80,34% – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – PREVISÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL FINANCIADO – SEMESTRALIDADE INTEGRAL PREVISTA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A Lei nº 9.870/99 – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Estando claramente estabelecido no Contrato de prestação de serviços educacionais o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, bem como a possibilidade legal de reajuste, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a sua concordância expressa.

Se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.-
”

Em suas razões recursais (ID 164788151), sustenta a embargante a ocorrência de omissão ao argumento de que o acórdão não considerou a informação de que o contrato de financiamento firmado pela embargante com o FNDE é anterior ao ano de 2017 e, portanto, não se sujeita às novas regras impostas pelo FNDE, as quais estabeleceram a trava sistêmica e autorizaram a cobrança de diferença de semestralidade dos alunos.

Assevera que os alunos com contrato anterior ao ano de 2017 só respondem até o limite da parte financiada pelo FIES, qual seja, R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Ao final, afirma não ser aplicável a hipótese dos autos a Resolução CG-FIES nº 15/2018, mas sim a Portaria FNDE n.º 638/2017 e a
Portaria do MEC nº 04/2017
.

Prequestiona a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhe o efeito modificativo, para sanar a omissão existente para que seja proferido novo julgamento, aplicando-se a Portaria do MEC nº 04/2017.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 165539158).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte embargante, sem que haja de fato os aludido vícios.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID 164098192):

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação em face da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA,
aduzindo, em síntese, ser aluna do curso de medicina ofertado pela apelante desde 2016/1, tendo firmado contrato com a instituição de ensino e com o FIES para financiamento de 80,34% (oitenta vírgula trinta e quatro por cento) do das semestralidades, sendo estabelecido que o montante a ser custeado com recursos próprios da estudante seria de R$ 1.338,01 (mil trezentos e trinta e oito reais e um centavos.

Contudo, afirmou ter sido surpreendida em 2019 com a cobrança de R$ 1.526,31 (mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos) referente à mensalidade de janeiro e R$ 1.466,90 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) correspondente à mensalidade de fevereiro, decorrentes da diferença entre o valor repassado pelo Governo Federal e a mensalidade do curso.

Aduziu ainda em sua inicial que embora pareça uma diferença pequena por mês, representa no semestre o montante de R$ 951,57 (novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) e no ano o valor de R$ 1.903,14 (mil novecentos e três reais e quatorze centavos), além de ser manifestamente ilegal a referida cobrança.

Narrou que em razão da impossibilidade de pagamento do valor, ficou impedida de realizar provas e não teve seu nome incluído na lista de presença de alunos, sendo necessária a concessão da tutela provisória de urgência para que a apelada pudesse cursar o semestre letivo 2019/1, com o depósito judicial das mensalidades de janeiro a junho de 2019 no valor de R$ 1.338,01 (mil trezentos e trinta e oito reais e um centavos.

A instituição de ensino, em sua contestação, defendeu a legalidade da cobrança e a regularidade do débito decorrente da diferença entre o valor da mensalidade e o montante coberto pelo FIES, afirmando que referida diferença era decorrente da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a instituição de ensino, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar as preliminares de violação ao princípio do contraditório e o litisconsórcio passivo necessário, além de verificar a suposta legalidade da cobrança, ao argumento de que a semestralidade do curso de medicina encontra-se financiada pelo FIES no percentual de 80,34%, sendo a diferença remanescente suportada integralmente pelo aluno, observando a existência de limitação ao valor máximo a ser suportado pelo FIES.

1) PRELIMINAR – CONTRADITÓRIO

Alega a apelante a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório ao argumento de que para que ocorra de fato a observância ao referido princípio se faz necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, o conhecimento, a participação e a influência.

Sob esses argumentos, defende que na hipótese dos autos, a violação ao contraditório se deu em razão de a sentença proferida pelo juízo singular não observou o requisito da influencia ao deixar de analisar as provas e teses apresentadas pela apelante para construção do seu convencimento.

Sem razão a apelante.

Isso porque, ao contrário do que alega a apelante, o magistrado singular procedeu à análise de todos os documentos e teses apresentadas por ambas as partes, no entanto, a formação do seu convencimento foi no sentido de que a instituição de ensino não conseguiu comprovar a regularidade e legalidade das cobranças objeto de discussão nos autos.

Há que esclarecer que o princípio do contraditório se refere à necessidade da relação processual participativa na qual o magistrado ouve as partes e com elas dialoga para então formar o seu convencimento, possibilitando que as partes influenciem na formação do juízo de convencimento, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos.

Além disso, o magistrado singular fundamentou a sentença exponha sua linha de raciocínio demonstrando os motivos de fato e de direito que o levaram a decisão que ora se recorre.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

2) PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM MEC E FNDE

Com relação à alegação de litisconsórcio passivo necessário e consequente incompetência da justiça estadual em razão da necessidade de inclusão do MEC e FNDE, sem razão a apelante.

Isso porque, inexiste nos autos qualquer discussão com relação ao contrato de financiamento estudantil, restringindo-se a lide à verificar a possibilidade de cobrança pela instituição de ensino da diferença eventualmente não coberta pelo FIES.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça vejamos:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA –
INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES –
EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE
- ACADÊMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA - TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3
- Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela agravante, tendo em vista que a acadêmica alega não ter conseguido efetivar sua matrícula em decorrência de supostas cobranças da diferença de mensalidade a aluna beneficiária do FIES, discussão relativa ao serviço educacional prestado pela agravante.
4- Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário de 94,47% dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica, bem assim de anotação restritiva do nome do aluno nos órgãos de restrição ao crédito. [...]
"
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1004802-17.2018.8.11.0000, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 02/04/2019, DJE 10/04/2019)
(g.n.).

Assim,
rejeito
a preliminar.

3) MÉRITO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DIFERENÇA EVENTUALMENTE NÃO COBERTA PELO FIES

Inicialmente, sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES, mister ressaltar trecho constante na decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
in verbis
:

“
[...] ‘Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.º 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.º 13.366/2016, o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.º 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016
.
” (g.n.).

No caso, a autora ingressou no curso de medicina no primeiro semestre de 2016, obtendo financiamento estudantil equivalente a 80,34% dos encargos educacionais, conforme se extrai dos contratos de aditamento do FIES juntados pela autora nos IDs 79731099 e 79734453.

Verifica-se do contrato de prestação de serviço educacional, devidamente assinado pela apelada, que a semestralidade do curso de medicina para o primeiro semestre de 2016 era de R$ 45.948,00 (quarenta e cinco mil novecentos e quarenta e oito reais), dividido em seis parcelas de R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais) (ID 79734450).

O contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pela parte apelada, ainda prevê na
CLAÚSULA 3ª – MENSALIDADES ESCOLARES
a possibilidade de reajuste das mensalidades de forma anual, conforme estabelece a Lei nº 9.870/99.

Há ainda, previsão expressa na
CLÁUSULA 6ª – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
que caso o montante financiado pelo FIES seja inferior ao da mensalidade escolar, a instituição de ensino procederá à cobrança da diferença diretamente do aluno.

Da análise dos aditamentos semestrais do FIES, juntados aos autos pela própria apelada, constata-se que lhe foi concedido, pelo período de 12 semestres, o crédito global total de R$ 434.533,35 (quatrocentos e trinta e quatro mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos) (IDs 79734451 e 79731099).

Extrai-se ainda dos aditamentos do FIES que foi disponibilizado à apelada o crédito correspondente ao valor global, cabendo à própria aluna o pagamento das diferenças entre o valor financiamento e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades.

Assim, fica evidente que o problema se deu em razão da interpretação das cláusulas contratuais do FIES e do contrato de prestação de serviços educacionais, pois embora haja indicação de que a mensalidade a ser paga pela acadêmica seja de R$ 1.338,01 resta evidente que esse valor corresponde ao percentual equivalente ao montante coberto pelo FIES, levando-se em consideração apenas o valor inicial, sem os reajustes e demais encargos.

Com efeito, inexistindo ilicitude na conduta da instituição de ensino, há que se reconhecer a existência e legalidade das cobranças.

Em caso semelhante, extrai-se do RAC
1015974-27.2018.8.11.0041
, fundamentando que:

“
[...] Destarte, a despeito de o contrato de financiamento abranger 100% dos encargos educacionais,
há previsão expressa no sentido de que eventual diferença residual nos custos das mensalidades deverá ser suportada pela financiada.

Neste particular, insta salientar que o agente financeiro concedeu um limite de crédito global e acréscimos pré-definidos para cobrir os encargos educacionais e suas possíveis elevações
, conforme se observa da CLÁUSULA TERCEIRA: [...]

Assim, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da embargada, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.
[...]
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U. 1015974-27.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario).

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – VALOR DA SEMESTRALIDADE PREVISTO CLARAMENTE NO CONTRATO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO
– TERMOS DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSAS – INDICAÇÃO DE MONTANTE INFERIOR FOI INFORMADO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando claramente estabelecido no Contrato o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança
. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).”
(RAC 1004469-93.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, publicado no DJE 05/04/2019).
(g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO
FIES
– COBERTURA DE 96,34% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – PREVISÃO DE CUSTEIO
PARCIAL
DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELA ACADÊMICA – POSSIBILIDADE
– CIÊNCIA EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se claramente estabelecido no contrato de financiamento estudantil firmado entre a autora e o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi disponibilizado o crédito correspondente ao valor global, cabendo à própria aluna o pagamento das diferenças entre tal valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades, há que ser mantida a improcedência da “Ação
Declaratória
de
Inexistência
de
Débito
c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais”.-
Se o limite de crédito global concedido pelo
FIES
, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.-”
(RAC 1021935-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/03/2021).
(g.n.).

Ainda, nesse sentido os seguintes julgados:

“
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL. POSSIBILIDADE. ENCARGO DO ALUNO FINANCIADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Havendo previsão expressa no contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos educacionais que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela instituição de ensino superior e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado, é encargo do aluno o pagamento de qualquer valor residual
.

2. Não se mostra cabível a condenação por danos morais ante a ausência de abusividade da cobrança do valor residual e da ilicitude da conduta da ré, o que afasta qualquer responsabilização pelos danos imateriais alegadamente sofridos pelo apelante.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.
”
(TJ/DF, 5ª Turma Cível, Acórdão nº 942980, 20150610099518APC, Relatora JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. em 18/05/2016, DJE: 25/05/2016)
(g.n.).

“
[...] 2. A fim de garantir a integridade e a conservação do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, mister se faz a instituição de limites mínimos e máximos contratáveis, que assegurem, inclusive, a repartição do montante disponibilizado em prol de todos os beneficiados
3. O financiado - aluno - deve arcar com os custos da diferença, se o valor da semestralidade cobrada pela IES for maior que aquele financiado pelo FIES. Isso está previsto expressamente no contrato de financiamento estudantil firmado pelo aluno e pela instituição de ensino réu. [...]
”
(TRF4, Quarta Turma, AG 5042348-03.2017.4.04.0000, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 08/11/2017)
(g.n.).

“
[...] II- Conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2º semestre de 2016 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.
III- Diante desse cenário, o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito financiado pelo FIES passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil acostado aos autos.

IV- Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.
”
(TJMS, 2ª Câmara Cível, APL: 08191904420168120001 MS 0819190-44.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, j. em 24/04/2019)
(g.n.).

Além disso, a Lei n.º 13.366/2016 alterou o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001, o qual passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 4º.
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.”

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

“Art. 4º -B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Essa alteração legislativa transferiu ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados, levando o MEC a adotar o sistema de travas de reajustes em 2015, como amplamente noticiado nos meios de comunicação.

Da mesma forma a Portaria nº 04/2017, editada pelo MEC, autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

Assim, legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Assim, diante do conjunto fático probatório dos autos, outra alternativa não há senão a reforma da sentença recorrida para reconhecer a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-
”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Assim, tendo sido bem fundamentado o acórdão embargado, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023